Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729893-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO SETE, 6 ETAPA RECORRIDO: EDON MAIA NUNES DESPACHO Considerando que o REsp 1874133/SP (Tema 1.266) ainda está pendente de decisão de mérito, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 68144821. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72